Tribunal: TJBA
Processo: 8000487-27.2017.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000487-27.2017.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA PORTO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS REFERENTES A SALÁRIOS, DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE FÉRIAS DE 2012. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Município de Elísio Medrado, visando o recebimento das verbas remuneratórias correspondentes aos meses de novembro e dezembro de 2012, décimo terceiro salário e terço constitucional de férias do mesmo ano, sob o argumento de ausência de comprovação de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a simples juntada de contracheques não assinados e desacompanhados de comprovantes de pagamento pelo Município é suficiente para demonstrar a quitação das verbas remuneratórias pleiteadas pela servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município, ao apresentar apenas contracheques sem assinaturas ou comprovantes bancários de pagamento, não se desincumbe do ônus de comprovar fato extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência desta Corte reconhece que contracheques unilateralmente confeccionados pela Administração, desacompanhados de qualquer prova de efetivo pagamento, não constituem prova robusta de quitação das obrigações salariais.

É incontroverso o vínculo funcional da autora com o Município e a prestação do serviço, razão pela qual o não pagamento das verbas pleiteadas caracteriza enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Impor à autora o dever de provar a inexistência de pagamento configura exigência de prova diabólica, vedada pelo ordenamento jurídico.

As verbas devem ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela até 08/12/2021, com incidência de juros de mora conforme a caderneta de poupança desde a citação até essa mesma data, passando a incidir exclusivamente a taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme a EC 113/2021.

Por se tratar de sentença ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Município não comprova a quitação das verbas remuneratórias mediante a simples juntada de contracheques desacompanhados de comprovantes de pagamento.

A exigência de prova da inexistência de pagamento pelo servidor caracteriza prova impossível, cujo ônus não pode ser invertido em desfavor do trabalhador.

A ausência de pagamento por serviço efetivamente prestado configura enriquecimento sem causa da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico.

Os valores devidos devem ser corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, incidindo exclusivamente a taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme a EC 113/2021.

Os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, em razão da iliquidez da sentença contra a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II; CPC/2015, art. 85, §4º, II; CF/1988, art. 7º, IV e VIII; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8000477-80.2017.8.05.0225, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 10.09.2024; TJBA, Apelação nº 8000415-40.2017.8.05.0225, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 18.09.2020; TJBA, Apelação nº 8000458-74.2017.8.05.0225, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 27.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000487-27.2017.8.05.0225, em que figuram como apelante
MARIA APARECIDA PORTO DE OLIVEIRA
e como apelada
MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado eletronicamente.

Des. Claudio Césare Braga Pereira

Relator

03